Tribunal: TJDFT
Processo: 0702052-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702052-84.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: BRENO CARDOSO DE BASTOS GARCIA DECISÃO Em caráter excepcional, concedo à parte apelante a oportunidade de efetuar o pagamento do preparo recursal em dobro. Int. Brasília/DF, 6 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora